Tribunal: TJDFT
Processo: 0733866-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0733866-46.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TAINA OLIVEIRA BRANDAO EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO Intime-se a embargante, Tainá Oliveira Brandão, para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre a petição e documentos juntados pela embargada (ID 76507382/76507387). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator